Tribunal: TJBA
Processo: 0020434-80.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020434-80.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

APELADO: LENILSON MEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DECORRENTES DE LER/DORT. ATIVIDADE BANCÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. LAUDO PERICIAL RECONHECENDO LIMITAÇÕES FUNCIONAIS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO MISERO. INTERPRETAÇÃO SOCIOLÓGICA DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 416 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente em favor de segurado bancário acometido de LER/DORT, com fundamento em sequelas permanentes que reduzem a capacidade para o trabalho habitual.

2. O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

3. O laudo pericial reconhece a existência de sequelas de natureza osteomuscular secundárias ao trabalho bancário, com limitações funcionais de leve a moderada intensidade, necessitando o segurado de função de menor risco ergonômico.

4. O juiz não está adstrito às conclusões do perito, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

5. Em matéria previdenciária, diante da hipossuficiência do segurado, aplica-se o princípio do in dubio pro misero, privilegiando-se a proteção do trabalhador quando presentes elementos que demonstrem redução da capacidade laboral.

6. A interpretação sociológica do direito previdenciário exige a consideração das condições pessoais e profissionais do segurado, especialmente quando as limitações funcionais impedem o retorno à atividade originariamente exercida.

7. Comprovada a redução da capacidade laboral para a atividade bancária habitualmente exercida, ainda que o segurado possa exercer outras funções menos exigentes, caracteriza-se o direito ao auxílio-acidente.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0020434-80.2009.8.05.0001
, em que é Apelante,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e Apelado,
LENILSON MEIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação na forma do voto da Relatora.